Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600206-38.2020.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: TEREZA MARTINS
Órgão julgador: EMBARGANTE: TEREZA MARTINS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
09/11/2020
Número: 0600206-38.2020.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600201-16.2020.6.16.0186
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600206-
38.2020.6.16.0186 (DRAP n.º 0600180-40.2020.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Tereza Martins Justino, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferimento do
pedido de registro de candidatura de Tereza Martins Justino, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 22122, pelo Partido Liberal (22 - PL), no Município de Colombo, pois não atendeu à
condição de elegibilidade relativa à quitação eleitoral, prevista no art. 28 da resolução TSE
23.609/2019, visto que não apresentou suas contas de campanha de 2016. Ainda que haja pedido
de regularização acompanhado das peças da prestação de contas, tal hipótese não implica em
reanálise das contas, e muito menos enseja a emissão da certidão de quitação eleitoral no período
anterior ao final do mandato, podendo a quitação ser emitida somente após esse período,
conforme dispõe o art. 73 da Resolução TSE 23.463/2015; ref. Autos de Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais - RROPCE nº 0600227-
37.2020.6.16.0049; recurso com pedido de tutela antecipada recursal). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TEREZA MARTINS (RECORRENTE)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17917
266
08/11/2020 16:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.886
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600206-38.2020.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: TEREZA MARTINS
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR0037829
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO -
OAB/PR0082414
EMBARGADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. OMISSÃO E ERRO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se os Embargos de Declaração,
que não se prestam à mera rediscussão de matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

Num. 17917266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
em face do
TEREZA MARTINS
acórdão n° 56.585 (id. 13327566), proferido por esta Corte Eleitoral, que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao Recurso Eleitoral interposto, a fim de manter integralmente a
sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura. O julgado recebeu a
seguinte ementa:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
VEREADOR. FALTA DE CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS NAS
ELEIÇÕES DE 2016. FALTA DE QUITAÇÃO DURANTE TODA A
LEGISLATURA PARA A QUAL CONCORREU. INDEFERIMENTO DO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regular prestação de contas é obrigação imposta a todos os que
participam da campanha, como forma de conferir transparência à
movimentação dos recursos e de possibilitar o controle externo incumbido à
Justiça Eleitoral.
2. A falta de prestação de contas referente ao pleito de 2016 no tempo
oportuno – e a correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para a
candidata omissa a suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato
disputado, ou seja, até 31 de dezembro de 2020 e, para além dessa data, até
que as contas sejam apresentadas.
3. A apresentação das contas de campanha após o trânsito em julgado da
decisão que as julgou como não prestadas não afasta a ausência da condição
de elegibilidade referente à quitação eleitoral, pois a apresentação somente
será considerada no final da legislatura, para a regularização do cadastro
eleitoral.
4. No presente caso, ausente a condição de elegibilidade referente à quitação
eleitoral, é imperioso o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
5. Recurso conhecido e desprovido.
A embargante alega que (id. 15073466) o acórdão é omisso e contém erro
material, porque “o entendimento utilizado pelo Nobre Julgador, não merece prosperar, uma
vez que encontra-se devidamente distribuído junto a Zona Eleitoral 186ª, Autos nº
0600227-37.2020.6.16.0049, o respectivo processo de prestação de contas, da ora
Ao final,
Embargante, qual por meio deste, a mesma irá obter certidão de quitação eleitoral.”.
pugna pelo deferimento do registro de candidatura.
A
manifestou-se pelo descabimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
dos Embargos de Declaração (id. 17222466).
É o relatório.
VOTO

Num. 17917266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos devem ser
conhecidos, vez que tempestivos e pertinentes.
O art. 275 do Código Eleitoral dispõe que “são admissíveis embargos de
”. Por sua vez, o CPC, em seu
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil
art. 1022, assim disciplina:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
Como relatado, os presentes Embargos de Declaração objetivam a reforma do
acórdão nº 56.585, que manteve a sentença que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura da embargante, porquanto ausente condição de elegibilidade, consubstanciada na
falta de quitação eleitoral por ausência de prestação de contas referentes ao pleito de 2016.
As alegações da embargante não se sustentam.
Inicialmente importante esclarecer acerca da arguição de que o Juízo
, ao
a quo
proferir despacho determinando o prosseguimento do feito (Pet. nº
0600227-37.2020.6.16.0049) para análise das contas, teria o condão de gerar a certidão de
quitação eleitoral. Tal alegação não prospera.
Note-se o despacho que a embargante colacionou aos autos:
Agora, observe o que prevê o art. 73, V, da Res.-TSE 23.463/2015, citado no
despacho acima colacionado:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário.
Num. 17917266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer a regularização de sua situação para
evitar a incidência da parte final do inciso I do caput ou para restabelecer o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da cota do Fundo
Partidário esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao Juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 48
utilizando-se, em relação aos dados, o Sistema de que trata o art. 49;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento
da prestação de contas, no que couber, para verificação de eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e
da ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário.
Nota-se, evidentemente, que o despacho foi dirigido ao SERVENTUÁRIO DO
, responsável pela análise das contas apresentadas
CARTÓRIO DA 186ª ZONA ELEITORAL
intempestivamente, para que certificasse nos autos acerca de “eventual existência de
recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação
Ou seja, nada
ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário”.
tem a ver com a alegação de que o despacho seria para determinar a emissão de certidão de
quitação eleitoral à ora embargante.
Conforme muito bem abalizado no acórdão embargado, a certidão de quitação
, devendo o requerimento de registro de candidatura
eleitoral é condição de elegibilidade
(RRC) estar instruído com esse documento conforme inciso VI, do §1º, art. 11 da Lei nº
9.504/97.
A embargante teve as contas referentes ao pleito de 2016 julgadas como não
prestadas e, posteriormente, em 28/09/2020, apresentou requerimento de regularização,
ficando consignado no acórdão que esse pedido não será objeto de novo julgamento, sendo
considerada sua apresentação apenas para fins de divulgação e regularização no Cadastro
Eleitoral ao término da legislatura, ou seja, até 31 de dezembro de 2020 e, para além dessa
data, até que as contas fossem apresentadas, como bem se observa:
“A omissão da prestação de contas referente ao pleito de 2016 – e a
correspondente decisão que a reconheceu – atraiu para a candidata omissa a
suspensão da quitação eleitoral pelo período do mandato disputado, ou seja,
e, para além dessa data, até que as contas
até 31 de dezembro de 2020
Num. 17917266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042

fossem apresentadas, conforme art. 73, I da Res.-TSE 23.463/2015, senão
vejamos:
(...)
Nesse sentido, imperioso destacar que a nova documentação apresentada

pela recorrente (Pet nº 0600227-37.2020.6.16.0049) possui apenas o condão
de regularizar as contas não prestadas anteriormente no regular caderno
processual da prestação de contas (PC nº 476-53.2016.6.16.0186), não
ensejando novo julgamento.
Assim, as contas prestadas extemporaneamente, após o trânsito em julgado
da sentença que julgou as contas como não prestadas, conforme ocorreu no
caso em tela, cessam o efeito da decisão, mas somente após finalizada a
legislatura.”
Assim, a embargante não possui quitação eleitoral para o pleito de 2020, não
havendo qualquer omissão a ser suprida ou erro a ser corrigido, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão de
matéria já decidida.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser considerada
prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.
CONCLUSÃO
Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos por
.
TEREZA MARTINS
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600206-38.2020.6.16.0186 -
Colombo - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
TEREZA MARTINS - Advogados do EMBARGANTE: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR0082414, PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR0037829 -
EMBARGADO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 17917266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.11.2020.
Num. 17917266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 08/11/2020 16:37:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110816375604900000017325042
Número do documento: 20110816375604900000017325042